Tribunal: TJMT
Processo: 1017502-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017502-88.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DE FAMILIA E SUCESSÕES DA CAPITAL (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VAILDA FERNANDES DA SILVA - CPF: 893.496.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 028.579.241-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MIGUEL HENRIQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1017502-88.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA N.o 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

De acordo com o enunciado da Súmula de n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1017502-88.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo juízo da
3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ
diante da decisão proferida pelo juízo da
3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE
, que, nos autos da ação de inventário de n.o 1002745-83.2019.8.11.0002, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, remetendo-o ao foro de domicílio do autor da herança.

O Suscitante afirma que, no caso em tela, se trata de competência relativa, de maneira que não poderia o julgador declará-la sem a iniciativa dos litigantes.

Na decisão inaugural, foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1017502-88.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No presente caso, a juíza da 3a Vara
de Família e Sucessões de Várzea Grande
declinou da competência para o julgamento da ação originária com base no art. 48 do CPC, cuja redação estabelece ser o foro de domicílio do autor da herança o competente para o processamento e julgamento da ação de inventário, razão pela qual remeteu os autos à 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital, instaurando-se, consequentemente, o conflito em tela.

Feito esse introito, entendo que razão assiste ao Suscitante.

Isso porque, como bem pontuado pelo representante ministerial, a competência para o julgamento da ação de inventário é territorial, e, portanto, relativa, motivo pelo qual se revela inconcebível o declínio de ofício pelo magistrado, como indica o enunciado da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

Assim, insofismável se revela a procedência do conflito em análise, na medida em que não poderia o Suscitado declarar, à revelia de manifestação dos litigantes, a alegada incompetência de natureza relativa.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

COMPETÊNCIA. CONFLITO. CPC, ART. 96. FORO COMPETENTE. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA/STJ.
FALTA DE ATENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO.
I - Cuidando-se de competência territorial, cuja natureza relativa comporta prorrogação, não é dado ao juiz declarar-se incompetente de ofício, incidindo, no ponto, o enunciado no 33 da sumula deste Tribunal.
II - Nos termos do art. 96, CPC, é competente para processar o inventário o foro do domicílio do autor da herança, somente havendo superfície para outras considerações a esse respeito quando ele não tenha tido domicílio certo. III - Sem embargo do habitual e desumano excesso de serviço na Justiça, não se justifica que, em casos como o dos autos, não se dê a devida atenção à espécie, tornando ainda mais difícil, para o cidadão, a prestação jurisdicional.

(CC 19.334/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2001, DJ 25/02/2002, p. 195)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020